Tribunal: TJES
Processo: 5011461-79.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011461-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIELTON SOUZA LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. A questão afeta aos requisitos da prisão preventiva e ao prazo da prisão preventiva já foram objeto de análise por esta Corte no bojo de
habeas corpus
anteriormente impetrado em favor do paciente, tratando-se, portanto, de reiteração de pedido, não admitida pela jurisprudência do STJ.

2.
Como se sabe,
"os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade"
(STJ, AgRg no RHC n. 179.443/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

3.
Quando do julgamento do
habeas corpus
anterior, firmou-se a compreensão de que não havia excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, compreensão que se mantém nesta oportunidade, pois
o processo originário conta com diversas análises e reanálises de requerimentos de revogação da prisão, que de certa forma contribuem para o retardo da marcha processual, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para abril de 2024, data não demasiadamente longínqua, embora deva reconhecer a necessidade de o magistrado de piso empregar esforços para designações de audiências em períodos mais exíguos.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ELIELTON SOUZA LOPES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, que, nos autos da ação penal nº. 00066062320218080030, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante sustenta, em suma, que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva e que há constrangimento ilegal por excesso de prazo, razão pela qual postula pela concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ELIELTON SOUZA LOPES em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, que, nos autos da ação penal nº. 00066062320218080030, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

O impetrante sustenta, em suma, que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva e que há constrangimento ilegal por excesso de prazo, razão pela qual postula pela concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade,
a questão afeta aos requisitos da prisão preventiva e ao prazo da prisão preventiva já foram objeto de análise por esta Corte no bojo do
habeas corpus
nº. 5009317-69.2022.8.08.0000, julgado em 10/11/2022 por acórdão de minha relatoria, assim ementado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, além de que encontra-se aguardando a apresentação de resposta à acusação.

2. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

3. O magistrado fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta do delito, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública. Consta que o paciente é alcoólatra e usuário de derogas, tendo o crime ocorrido durante discussão familiar com sua irmã, vindo a atingir o seu cunhado com golpes de faca quando este foi em defesa de sua esposa. Assim, a motivação do crime e o modus operandi revelam a periculosidade do paciente e a necessidade de manutenção da prisão.

4. Considerando que Decisão que a impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de homicídio, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão da ora paciente por garantia da ordem pública, não há razão para acolher os pleitos da impetrante.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

6. Ordem conhecida e denegada.

Dessa feita, por se tratar, esta parcela da pretensão, de reiteração de pedido de
habeas corpus
, não deve ser ela admitida
,
conforme orientação do STJ:
AgRg no HC n. 769.572/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023
.

Acerca do aventado excesso de prazo, ressalto que
"os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade"
(STJ, AgRg no RHC n. 179.443/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Quando do julgamento do
habeas corpus
anterior, firmou-se a compreensão de que não havia excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, e, nesta oportunidade, não era sequer possível aferir suposto excesso de prazo em razão da instrução deficitária do
writ
.

Após informações prestadas pela autoridade coatora, entendo que não há constrangimento ilegal a ser reconhecido.

Isso porque o processo originário conta com diversas análises e reanálises de requerimentos de revogação da prisão, que de certa forma contribuem para o retardo da marcha processual, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para abril de 2024, data não demasiadamente longínqua, embora deva reconhecer a necessidade de o magistrado de piso empregar esforços para designações de audiências em períodos mais exíguos.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.